Tribunal: STF
Processo: RE 1470525
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. David Braher Silva Rodrigues interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 20) em face de decisão (eDoc 17) que inadmitiu, com fundamento no Tema n. 280 da Repercussão Geral, o recurso extraordinário (eDoc 10) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 7).



    O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs recurso extraordinário (eDoc 33) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido (eDoc 31):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, CPC. ART. 253, RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ALEGADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO REFERENTE À DOSIMETRIA DA PENA PREJUDICADO. 



    I - Não há erro de procedimento na decisão monocrática que, fundamento no art. 932, inciso IV, alínea "a", do CPC, e no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do RISTJ, nega provimento ao recurso especial quando a pretensão contraria súmula do STJ ou do STF, ou ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema. Precedentes. 



    II - Na hipótese dos autos, o réu correu em direção à residência após avistar a viatura policial em patrulhamento de rotina, tendo o Tribunal de origem validado as provas obtidas sob os argumentos de que a conduta do réu denotava atitude suspeita e de que o tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. 



    III - O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa ao ingresso forçado em domicílio, com base na mera intuição policial, quando alguém, em via pública, empreende simples fuga, sendo assim considerado em atitude suspeita. Em face disso, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, com a consequente absolvição do agravante, é medida que se impõe. 



    IV - A absolvição prejudica a análise do pedido atinente à dosimetria da pena. Ainda que não fosse o caso, a defesa não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada nesse ponto, o que inviabiliza o conhecimento do mérito por ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante a dicção da Súmula nº 182/STJ. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio, com a consequente absolvição do agravante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.



    (AREsp 2.098.603, ministro Messod Azulay Neto)



    Sustenta o Ministério Público goiano que o acórdão do Superior violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Analiso, inicialmente, o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás.



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 31):



    Quanto à alegação de nulidade por violação de domicílio, verifico que o Tribunal de origem validou a ação policial sob os argumentos de que o tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, e de que teria havido fundada suspeita para o ingresso na residência do réu sem mandado judicial. 



    Nada obstante, a suposta atitude suspeita consistiu no fato de o réu ter corrido ao avistar os policiais, conforme descrito às fls. 182-183 do acórdão (grifei):



    A prova oral, in verbis:“(...) que em patrulhamento rotineiro avistaram o acusado em frente a residência, que ao notar a presença da viatura o acusado entrou correndo para dentro da casa, tentando evadir-se, que conseguiram deter o acusado no momento em que tentava pular o muro, que na revista pessoal encontraram em seu poder a chave do carro adulterado que estava estacionado nas proximidades, dentro de sua residência, dentro do fogão encontram diversas porções de drogas, cocaína e maconha, que o acusado disse que a droga lhe pertencia, bem como admitiu comercializá-las (...).”



    “(...) que estavam em patrulhamento naquela região e enfatizaram certos pontos da rua tendo em vista que já haviam recebido diversas informações sobre tráfico de drogas em pontos específicos, que visualizaram um indivíduo em frente a um portão, que ao perceber a presença dos policias, saiu correndo, que diante de tal atitude suspeita, saíram em direção do acusado que havia pulado o muro da casa de um vizinho, mas conseguiram abordar o mesmo já em sua residência, que ao realizarem a busca domiciliar, foi encontrado drogas dentro de um fogão, que o próprio acusado havia apontado, bem como uma balança de precisão, que havia notícias suspeitas de tráfico atribuído ao acusado (...).”



    É notório que esta Corte, mais atualmente e de forma reiterada, deixou de admitir a presunção de atitude suspeita nas hipóteses em que um indivíduo foge ao avistar as forças de segurança pública em patrulhamento de rotina.



    [...]



    Por conseguinte, tenho que é inviável a configuração de justa causa para o ingresso forçado em domicílio apenas com base na intuição policial de que há algo suspeito na atitude daquele que, estando em via pública, decide correr subitamente em direção à própria residência. Em face disso, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a invasão do domicílio, com a consequente absolvição do agravante, é medida que se impõe.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas e receptação, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou a tentativa de fuga do recorrido para o interior da residência ao avistar os policiais, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula, notadamente considerando que o acórdão recorrido foi proferido em habeas corpus que, também, não admite reexame fático-probatório.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    Uma vez provido o recurso do Ministério Público do Estado de Goiás e restabelecido o acórdão do Tribunal de Justiça goiano, deixo de reconhecer a perda de objeto do recurso extraordinário com agravo interposto por David Braher Silva Rodrigues, que passo a apreciar.



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 17) com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (RE 603.616, Tema 280; ministro Gilmar Mendes). 



    David Braher Silva Rodrigues não interpôs o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com agravo.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goias, para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto por David Braher Silva Rodrigues.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente